Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. “Não é cabível, pela estreita via do Habeas Corpus, analisar se o caso se enquadra em possível análise de excludente de ilicitude, por se tratar de tema que envolve a análise de mérito central da questão”, conforme precedente.
2. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - por si só, não garante o direito à liberdade do paciente e não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso dos autos.
3. O STF no julgamento do HC n° 143641, com repercussão geral, determinou que fosse efetuada a soltura de mulheres presas, em todo território nacional, gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência. Porém, o remédio constitucional excetuou a soltura das mulheres presas que tivessem cometido crimes mediante violência ou grave ameaça; contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas e fundamentadas pelos magistrados em primeira instância.
4. A situação fática que a paciente se encontra não se amolda àquelas deferidas pela Máxima Corte no julgado em referência. Isto porque, no caso em tela, o delito supostamente praticado pela ré é daqueles excetuado pela Suprema Corte, uma vez que cometido com violência e grave ameaça contra a vítima, situação, pois, como dito, que se amolda à exceção descrita no citado writ.
5. Uma vez constada a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva do paciente, nos moldes dos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, ficando, pois, inviabilizada a concessão de prisão domiciliar ou a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.
6. Ordem conhecida e denegada.